Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602985-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0602985-68.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- VENDERLIN CANUTO VAZ JUNIOR-
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DAIHANY SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
GABRIEL BRAGA FARHAT (ADVOGADO)
VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR (REQUERENTE)
DAIHANY SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
GABRIEL BRAGA FARHAT (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918156
24/07/2024
18:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.571

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602985-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DAIHANY SILVA DOS SANTOS - OAB/PR116649
ADVOGADO: GABRIEL BRAGA FARHAT - OAB/PR19661
REQUERENTE: VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR
ADVOGADO: DAIHANY SILVA DOS SANTOS - OAB/PR116649
ADVOGADO: GABRIEL BRAGA FARHAT - OAB/PR19661
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T O . D E P U T A D O
FEDERAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL SEM
COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DO BEM
IMÓVEL E DE SUA PROPRIEDADE.
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE DA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO
DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. OMISSÃO E INCONSISTÊNCIAS
EM DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
F E F C E F U N D O P A R T I D Á R I O .
INCONSISTÊNCIAS DESPESAS PAGAS
C O M “ O U T R O S R E C U R S O S ” .
DIVERGÊNCIA INFORMAÇÕES DE
DESPESAS NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. PREJUÍZO A
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DOS
GASTOS DE CAMPANHA. DECLARAÇÃO
DE DÍVIDA DE CAMPANHA SEM
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
N E C E S S Á R I A .
S O M A
D A S
IRREGULARIDADES REPRESENTA
Num. 43918156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A doação estimável que consiste em
c e s s ã o d e i m ó v e l p r e c i s a s e r
comprovada mediante apresentação do
instrumento e/ou contrato de cessão do
bem e do respectivo comprovante de sua
propriedade em nome do doador, sob
pena de configuração de emprego de
recursos de origem não identificada na
campanha do candidato, ensejando a
necessidade de seu recolhimento ao
erário.

2. A ocorrência de divergência na
movimentação financeira entre o que foi
declarado pelo candidato prestador e os
lançamentos constantes na base da
Justiça Eleitoral, além de dificultar a
análise da regularidade e transparência
das contas apresentadas, por vezes,
pode revelar a omissão de despesas, ou
ainda, gastos efetuados com recursos
que não transitaram pelas contas
bancárias do candidato, revelando a
utilização de recursos de origem não
identificada, e, por conseguinte, ensejam
o recolhimento ao erário.

3. De igual forma, a omissão na
prestação de contas de despesas
realizadas com recursos provenientes do
FEFC, identificadas pela Justiça Eleitoral
mediante circularização de dados, por si
só, já constitui irregularidade de
natureza grave, vez que a transparência
e confiabilidade das contas de
campanha apresentadas podem serem
prejudicadas, sugerindo que foram
empregados recursos de origem não
identificada para pagamentos de gastos
eleitorais, que também ensejam o
recolhimento dos valores ao erário.

4. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC ou do Fundo
P a r t i d á r i o , t o r n a i m p o s i t i v o o
Num. 43918156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º, da Res.23.607/2019.

5. A divergência de valores nas
declarações apresentadas pelo
candidato sobre as mesmas despesas
nas prestações de contas parcial e final
acarreta prejuízo à transparência e
fiscalização concomitante dos gastos de
campanha, ainda mais quando os
valores declarados divergem em
percentuais de até 75%, consistindo
falha de natureza grave que enseja a
desaprovação das contas.

6. A declaração de dívida de campanha
sem a apresentação da documentação
obrigatória, nos termos do disposto no
artigo 33, §§ 2º e 3º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, configura falha
grave, principalmente quando se trata de
percentual elevado, uma vez que gera
prejuízo à fiscalização das contas de
campanha, ensejando a sua rejeição nos
termos do art. 34 da Resolução de
regência.

7. Afastamento da possibilidade de
aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das
irregularidades representa porcentagem
superior à 10% dos gastos totais de
campanha, não sendo passível de
ensejar a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para
afastar a desaprovação das contas.
Precedentes.

8. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/07/2024

Num. 43918156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por VENDERLIM CANUTO
VAZ JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as
contas finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político (ID. 43453851).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo
exame das contas, emitiu parecer de diligências (ID. 43739764), no qual foram apontadas
críticas e necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações
e/ou documentos eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de
Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71,
inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato apresentou petição de habilitação de advogada/juntada
de procuração, ante falecimento de procurador anteriormente habilitado (ID. 43754736),
bem como a reabertura de prazo para manifestação acerca do parecer de diligências (ID.
43739764), a qual foi deferida (despacho, ID. 43754706).

Renovada a intimação, o prestador quedou-se inerte, transcorrendo o prazo
para manifestação in albis (certidão, ID. 43764955).

Em parecer técnico conclusivo (ID. 43856718), a área técnica manifestou-se
pela desaprovação das contas em razão dos itens: 5.1 - doações estimáveis recebidas,
sem a correspondente informação sobre a origem dos recursos; 5.2 - divergências entre
as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral; 6.1 - inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário, em desacordo com os arts. 35, 53, II, c, e 60, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; 7.1 - inconsistências nas despesas pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em desacordo com os arts.
35, 53, II, c, e 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019; 8.1 e 8.2 - e divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, em desacordo com o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019;
9.1 - inconsistências nas despesas pagas com “Outros Recursos”; 10.1 - divergências
entre as informações relativas às despesas, nas prestações de contas final e parcial, em
Num. 43918156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

desacordo com o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e; 12.1 -
dívidas de campanha declaradas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas
na campanha, sem apresentação dos documentos previstos no art. 33, §§ 2° e 3°, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

A D.Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional referente aos
itens 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1 e 12.1 (ID. 43867201).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam
de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por VENDERLIM
CANUTO VAZ JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022.

O candidato recebeu 2.137 votos e por ele foi declarada a receita de R$
303.540,00, composta da seguinte forma:

Num. 43918156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Como se observa, houve repasses de recursos financeiros oriundos do FEFC
e Fundo Partidário do Partido Republicanos, no montante de R$ 200.000,00 e R$
100.000,00, respectivamente, e recebimento de recursos de financiamento coletivo, no
valor de R$ 40,00.

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer
técnico conclusivo (ID. 43856718):

Item 5.1 – Doação estimável sem a identificação da origem dos recursos
doados

Do parecer conclusivo técnico extrai-se que houve apontamento acerca de
doação estimável, efetuada por Roberta de Almeida Dias, (CPF nº 033.700.786-61), no
valor de R$ 3.500,00, cujos contratos de cessão e/ou locação e respectivo comprovante
da propriedade do imóvel não foram apresentados pelo prestador:

De fato, analisando-se a documentação referente à doação estimável (ID.
43318195), verifica-se do recibo eleitoral nº 01025.06.00000.PR.000002, informação de
que a cessão do imóvel teria se efetuado mediante realização de contrato, porém o
Num. 43918156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

prestador deixou de apresentar e/ou se manifestar acerca do respectivo contrato e do
comprovante de propriedade.

Com efeito, nos termos dos artigos 21, 25 e 58 da Resolução TSE nº
23.607/2019, a comprovação de doações estimáveis consistentes de bens cedidos
temporariamente ao prestador, deve cumprir alguns requisitos:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços; (...)

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso
dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

(...)

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Dessa feita, considerando que o candidato prestador, embora devidamente
intimado, permaneceu silente em relação a esta irregularidade, e ante ausência de
documentação apta a comprovar a cessão do referido imóvel, não foi possível aferir e
comprovar a origem desta doação estimável, motivo pelo qual se tem por configurado o
emprego de recursos de origem não identificada na campanha, os quais são sujeitos à
devolução ao erário.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte Regional:

Num. 43918156 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ENVIO
INTEMPESTIVO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO DE APENAS UM DIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DOS RECURSOS.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR E PERCENTUAL DIMINUTOS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA COM RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO NÃO DECLARADO NA
CAMPANHA. IRREGULARIDADE. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA OUTROS
RECURSOS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. CESSÃO DE BEM IMÓVEL.
AUSENTE CONTRATO DE CESSÃO E COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM.
VALOR E PERCENTUAL DIMINUTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RESSALVA COM RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. VALOR ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.

(...)

5. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de bem imóvel deve atender aos
requisitos da lei, entre os quais a comprovação por meio de contrato de cessão e de
que o cedente é o proprietário do bem cedido.

5.1. A ausência de comprovação da cessão de bem imóvel, no valor de R$ 4.000,00,
que corresponde a 1% da movimentação financeira de campanha, enseja a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a aposição de ressalva,
e obriga ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, diante do recebimento de
recursos de origem não identificada.

(...)

8. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346461, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 04/12/2023 – grifos acrescidos).

Dessa forma, ainda que a irregularidade represente um percentual ínfimo
(1,15%) se comparado ao total de recursos empregados na campanha, o que por si só,
poderia ensejar a aprovação das contas com ressalvas, faz-se necessária a devolução do
valor em questão ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Item 5.2 – Divergências existentes entre as informações constantes da
prestação de contas e da base de dados da Justiça Eleitoral

Num. 43918156 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

No parecer técnico conclusivo, verifica-se que a área técnica apontou
divergências de informações relativas às despesas declaradas na prestação de contas e
os registros constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de
omissão de gasto eleitoral com impulsionamento em rede social, contrariando o disposto
no art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Verifica-se que foi constatada, mediante a circularização de dados entre os
dados declarados na prestação de contas e a base da Justiça Eleitoral, além do confronto
de notas fiscais eletrônicas emitidas, a existência de divergência na despesa realizada
junto ao fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA, CNPJ nº
13.347.016/0001-17, no valor de R$ 499,05.

Devidamente intimado para manifestação acerca da irregularidade, o
prestador permaneceu silente.

Analisando-se o apontado pela área técnica, verifica-se que houve uma
Num. 43918156 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

omissão de declaração na prestação de contas, de um gasto no valor de R$ 499,05, para
o qual existe nota fiscal eletrônica de nº 50116330, que permanece com informação de
válida (situação ativa) junto ao órgão fazendário, ausente, portanto, de apresentação pelo
prestador de comprovação de cancelamento das respectiva nota e/ou esclarecimentos do
fornecedor, nos termos do § 6° do art. 92 da Res. TSE n° 23607/19[1].

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “g”, da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos
eleitorais precisa ser integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Assim sendo, verifica-se que a divergência constatada leva à ocorrência de
omissão de despesa relativa a serviços de impulsionamento de rede social, prestado pela
empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA, no valor de R$ R$ 499,05,
uma vez que ausente de cancelamento a respectiva nota fiscal eletrônica. Dessa feita,
neste caso, tem-se indícios de que foram utilizados para pagamento recursos que não
transitaram pelas contas bancárias de campanha do candidato.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DO
RELATÓRIO PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA.
IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTADORES DE SERVIÇO REMUNERADO RECLASSIFICADOS PARA
TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

4. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas configura
omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera alegação de
desconhecimento, competindo ao prestador de contas comprovar seu cancelamento
e apresentar esclarecimentos prestados pelo fornecedor. Precedente do TSE.

5. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não transitaram
pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os como receitas de origem
não identificada e impondo o recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)
Num. 43918156 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347068, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Ressalte-se que a omissão de gastos de campanha, por si só, consiste de
vício de natureza grave, que, dependendo do percentual da campanha que é abarcado
pela omissão, pode levar à desaprovação das contas da candidata e ensejar a devolução
do valor da omissão ao Tesouro Nacional, tendo em vista desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com as despesas pagas.

Entretanto, considerando que a despesa omitida com serviços de
impulsionamento representa um percentual de irregularidade de 0,28% em relação aos
gastos totais de campanha, verifica-se que isoladamente considerada, é passível de
ensejar a aposição de ressalvas nas contas de campanha.

Contudo, faz-se necessária a devolução ao Tesouro Nacional, da quantia de
R$ 499,05, correspondente à omissão de despesa identificada, nos termos do art. 32,
§1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Item 6.1 – Inconsistências com despesas efetuadas com recursos do
Fundo Partidário

Do parecer técnico conclusivo consta apontamento relativo a inconsistências
envolvendo despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário, dentre as quais:

Em que pese devidamente intimado, o candidato manteve-se silente.
Num. 43918156 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Ocorre que, nos termos do contido no art. 53, II, “c”, da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos
eleitorais precisa ser íntegra, ainda mais, quando se trata de verba pública empregada em
campanha. Veja-se:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução; (grifos
acrescidos)

Em síntese, verificou-se em relação aos contratos apontados pela equipe
técnica, que o candidato prestador não teve êxito na comprovação de gastos eleitorais
efetuados com recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 43.510,87, uma vez que
ausente de apresentação documentos fiscais aptos a comprovar a sua regularidade.

No caso em apreço, as despesas referentes aos serviços relativos à cessão
ou locação de veículos junto ao fornecedor LET’S RENT A CAR (CNPJ nº
00.873.894/0001-24) foram declaradas na prestação de contas do candidato, conforme
consulta realizada no DivulgaCand (Sistema de Divulgação de Candidatura e Contas
Eleitorais), no valor total de R$ 21.090,00, lançadas no SPCE em 23 e 28.08.2022.
Todavia, verifica-se da documentação juntada (ID. 43318146) a presença de informações
acerca da despesa (identificador nº 339488), no valor R$ 3.325,00, cujo pagamento com
recursos do Fundo Partidário deu-se na ordem de R$ 800,37, conforme comprovante PIX,
porém ausente de apresentação de documento e/ou boleto fiscal. Ademais, verifica-se da
documentação juntada, comprovantes de PIX para o fornecedor nos valores de R$ 24,21
(efetuado a partir da conta bancária Doações de Campanha) e de R$ 45,56 e R$ 190,00
(efetuados para o fornecedor com recursos FEFC). Dessa forma, ainda que o candidato
tenha apresentado comprovantes de PIX efetuados ao fornecedor, a documentação afeta
à comprovação do gasto, ou seja, documento fiscal e/ou contrato de locação deixaram de
ser apresentados.

No caso das despesas realizadas com serviços de militância e mobilização de
rua, prestados por VIVIANE ROSSINI (CPF nº 000.363.609-70), consta declarada na
prestação de contas do candidato, conforme consulta realizada no DivulgaCand o valor
de R$ 2.650,00, lançado no SPCE em 01/09/2022. Todavia, verifica-se contrato assinado
(ID. 43318125), datado de 25.08.2022, no valor de R$ 4.060,00 pela prestação de
serviços. Ainda, verifica-se dos comprovantes de pagamentos juntados (ID. 43318125),
que houveram dois pagamentos efetuados com recursos do Fundo Partidário,
respectivamente, no valor de R$ 950,00 em 23.09.2022, e R$ 750,00 em 27/09/2022.
Num. 43918156 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Ressalte-se, ainda, que há comprovante de pagamento (ID. 43318125) no valor de R$
950,00, efetuado em 09/09/2022, com recursos do FEFC. De forma similar, a
documentação apresentada pelo candidato não foi suficiente, uma vez que a
comprovação da regularidade dos gastos eleitorais com contratação de pessoal deve
coadunar com os requisitos previstos nos arts. 35, §12, e 60, ambos da Res. TSE nº
23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. (grifos
acrescidos)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Já no caso das despesas realizadas com serviços de militância e mobilização
de rua prestados por ALANA GONÇALVES PINTO (CPF nº 081.714.649-04), consta
como despesa declarada na prestação de contas do candidato, no DivulgaCand (o valor
de R$ 1.012,50, lançado no SPCE em 01/09/2022. Todavia, verifica-se contrato assinado
(ID. 43318162), datado de 01.09.2022, no valor de R$ 1.320,00 pela prestação de
serviços. Ainda, verifica-se dos comprovantes de pagamentos juntados (ID. 43318162),
que houve um pagamento efetuado com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$
337,50 em 27.09.2022. Ressalte-se, ainda, que há comprovantes de pagamento (ID.
43318161) nos valores de R$ 337,50 (efetuado em 09/09/2022) e R$ 337,50 (efetuado
em 21/09/2022), com recursos do FEFC. Da mesma forma, a documentação apresentada
pelo candidato não foi suficiente a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, eis que
em desacordo com nos arts. 35, §12, e 60, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019.

De forma similar, nos contratos realizados de prestação de serviços de
militância e mobilização de rua prestados por BEATRIZ FERNANDA CORDEIRO SILVA
(CPF nº 59872829-50) e NICOLE MESSIAS VIANA (CPF nº 59872829-50), verificam-se
valores declarados de R$ 665,00 para cada uma, conforme registros constantes no SPCE
em 01/09/2022. Em relação à Beatriz, verifica-se da documentação anexada (ID.
43318154) a juntada de contrato de prestação de serviços com vários campos não
preenchidos, tais como valor da remuneração, período de contratação e assinatura do
contratante. Verifica-se dos comprovantes de pagamentos juntados (ID. 43318154) que
houve um pagamento efetuado com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 337,50
em 22.09.2022 e um no valor de R$ 337,50 (efetuado em 10/09/2022) com recursos do
FEFC. Já em relação à Nicole, verifica-se da documentação juntada (ID.43318129),
contrato assinado, datado de 26.08.2022, no valor de R$ 1.300,00 pela prestação de
serviços, e comprovante de pagamento com recursos do Fundo Partidário, no valor de R$
337,50 (efetuado em 22.09.2022), outro no valor de R$ 337,50 (efetuado em 11/09/2022),
Num. 43918156 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

com recursos do FEFC. Em ambos os casos, verifica-se novamente, que a documentação
apresentada não é apta a comprovar efetivamente tais gastos, uma vez que em
desacordo com nos arts. 35, §12, e 60, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019.

Por fim, verifica-se que houve despesas realizadas com serviços de
assessoria e consultoria, junto ao fornecedor TL. Consult. Ltda (CNPJ nº
471505025/0001-77), declarado na prestação de contas do candidato, no DivulgaCand,
como o valor de R$ 39.998,00, nota fiscal nº 7, lançado no SPCE em 26/09/2022.
Todavia, verifica-se da documentação juntada (ID. 43318149) que somente a nota fiscal
nº 07 foi apresentada, ausente de contrato e/ou outro documento para fins de
comprovação da despesa. Ou seja, não houve documentação (instrumento contratual ou
equivalente) apresentada pelo candidato apto a comprovar a regularidade da despesa no
valor de R$ 39.998,00, e, portanto, novamente em desacordo com o disposto nos arts. 35,
§12º e 60 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Dito isso, verifica-se que um total de R$ 43.510,87 proveniente de recursos
do Fundo Partidário foram utilizados pelo candidato, porém não devidamente
comprovados, motivo pelo qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019, uma vez que se trata de verba
pública utilizada e não comprovada regularmente nos termos da resolução de regência.

Neste tocante, ressalta-se a manifestação do D. Procurador Regional Eleitoral
(ID. 43867201): “(...)Tal gasto não foi devidamente comprovado e corresponde a 43,51%
das despesas efetivamente pagas com recursos do Fundo Partidário (R$ 100.000,00),
percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas (...)”.

Portanto, a irregularidade apontada, face o seu percentual frente aos gastos
totais de campanha (11,54%), revelou prejuízo à regularidade e higidez das contas
apresentadas, e, por conseguinte, conduz à desaprovação das contas do candidato.

7.1 - Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC

De forma similar ao item 6.1, de acordo com a análise das despesas
efetuadas com recursos do FEFC, verifica-se que a área técnica pontuou existirem
inconsistências no tocante à comprovação dessas despesas, uma vez que estão em
desacordo com o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 43918156 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

De igual forma, verifica-se ausência do prestador em justificar e/ou apresentar
documentação complementar para fins de comprovação das despesas acima
relacionadas, as quais foram realizadas com recursos do FEFC.

Assim sendo, os documentos constantes da prestação de contas não são
aptos a comprovar os gastos, eis que em desacordo com o previsto no art. 53, II, “c”, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em síntese, verificou-se em relação aos contratos apontados pela equipe
técnica, que o candidato prestador não teve êxito na comprovação de gastos eleitorais
efetuados com recursos do FEFC, no montante de R$ 140.785,56, uma vez que ausente
de apresentação documentos fiscais e/ou instrumentos contratuais aptos a comprovar a
sua regularidade.

Dessa forma, as despesas referentes aos serviços relativos à cessão ou
locação de veículos junto ao fornecedor LET’S RENT A CAR (CNPJ nº 00.873.894/0001-
24), verifica-se da documentação juntada (ID. 43318146), no valor R$ 3.325,00, cujo
pagamento com recursos do FEFC se deram no valor R$ 45,56, porém sem apresentação
de documento fiscal e/ou boleto do valor pago.

No caso das despesas realizadas com serviços de militância e mobilização de
rua, prestados por VIVIANE ROSSINI (CPF nº 000.363.609-70), verifica-se contrato
assinado (ID. 43318125), datado de 25.08.2022, no valor de R$ 4.060,00 pela prestação
Num. 43918156 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

de serviços, havendo comprovante de pagamento, via PIX, (ID. 43318125) no valor de R$
950,00, efetuado em 09/09/2022, com recursos do FEFC. De forma similar ao verificado
com os gastos com Fundo Partidário, a documentação apresentada pelo candidato não
foi suficiente, nos termos do previsto nos arts. 35, §12, e 60, ambos da Res. TSE nº
23.607/2019.

Já no caso das despesas realizadas com ALANA GONÇALVES PINTO (CPF
nº 081.714.649-04), consta como despesa declarada na prestação de contas no valor de
R$ 1.012,50, todavia, verifica-se contrato assinado (ID. 43318162), no valor de R$
1.320,00 pela prestação de serviço, além de comprovantes de pagamento (ID.
43318161), via PIX, nos valores de R$ 337,50 (efetuado em 09/09/2022) e R$ 337,50
(efetuado em 21/09/2022), com recursos do FEFC. Da mesma forma, a documentação
apresentada pelo candidato não foi suficiente para comprovar a regularidade dos gastos
eleitorais.

De forma similar, no contrato realizado de prestação de serviços de militância
e mobilização de rua com ALINE RODRIGUES DINIZ (CPF nº 20004576-81), consta
como despesa declarada na prestação de contas no valor de R$ 337,50. Todavia,
verifica-se contrato (ID. 43318101), no valor de R$ 1.350,00 pela prestação de serviço,
além de comprovante de pagamento, via PIX, no valor de R$ 337,50 (efetuado em
09/09/2022) com recursos do FEFC. Portanto, a documentação não está apta a
comprovar a despesa declarada, vez que o valor do contrato difere do valor efetivamente
pago.

Depreende-se que no contrato realizado de prestação de serviços de
militância e mobilização de rua com ALESSANDRA ARCE DE SOUZA (CPF nº
24355491-56), que também consta como despesa declarada na prestação de contas no
valor de R$ 337,50. Todavia, verifica-se contrato (ID. 43318128), no valor de R$ 1.350,00
pela prestação de serviços, além de comprovante de pagamento, via PIX, no valor de R$
337,50 (efetuado em 10/09/2022) com recursos do FEFC. Novamente, a documentação
não está apta a comprovar a despesa declarada, diante da diferença dos valores
constatados.

Já no contrato realizado de prestação de serviços de militância e mobilização
de rua com BEATRIZ FERNANDA CORDEIRO SILVA (CPF nº 59872829-50), verifica-se
da documentação juntada (ID. 43318154) o contrato de prestação de serviços com dados
incompletos, além de comprovante de pagamento (ID. 43318154), no valor de R$ 337,50
(efetuado em 10/09/2022) com recursos do FEFC.

No contrato assinado com NICOLE MESSIAS VIANA (CPF nº 59872829-50)
consta valor declarado de R$ 675,00, e verifica-se da documentação juntada
(ID.43318129) o contrato assinado, datado de 26.08.2022, no valor de R$ 1.300,00 pela
prestação de serviços, e comprovante de pagamento, via PIX, no valor de R$ 337,50
(efetuado em 11/09/2022), com recursos do FEFC. Novamente, a documentação
apresentada, em desacordo com o previsto nos arts. 35, §12º e 60 da Res. TSE nº
23.607/2019.

Em relação ao prestador de serviço AMANDIO MOHAMED LISOOSKI (CPF:
88849489-08), consta valor declarado de R$ 337,50 e pagamento, via PIX, no valor de R$
Num. 43918156 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

337,50 (efetuado em 12/09/2022), com recursos do FEFC, conforme extratos bancários.
Todavia, ausente de documento e/ou contrato de comprovação, motivo pelo qual em
desacordo com o previsto nos arts. 35, §12, e 60, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019.

Já no contrato realizado de prestação de serviços de militância e mobilização
de rua com LEONDINA WAGENOSKI RODRIGUES (CPF nº 33889619-80), verifica-se da
documentação juntada (ID. 43318148), contrato de prestação de serviços no valor de R$
337,50 (efetuado em 26/08/2022), além de comprovantes de pagamento, no valor de R$
337,50 (efetuado em 11/09/2022) e de R$ 90,00 (efetuado em 21/09/2022) com recursos
do FEFC, totalizando um valor pago de R$ 427,50.

Por fim, verifica-se que houve despesas realizadas com serviços de
assessoria e consultoria, junto ao fornecedor TL. Consult. Ltda (CNPJ nº
471505025/0001-77), declarado na prestação de contas do candidato, no DivulgaCand,
com valores de R$ 68.500,00, notas fiscais nº 5, lançada no SPCE em 14/09/2022 e de nº
6, lançada no SPCE em 20/09/2022. Todavia, verifica-se da documentação juntada (ID’s.
43318152 e 43318168), que somente a nota ausente apresentação de contrato e/ou
quaisquer documentos para fins de comprovação das despesas. Ou seja, não houve
documentação (instrumento contratual ou equivalente) apresentada pelo candidato apto a
comprovar a regularidade da despesa no valor de R$ 137.000,00, contrariando o disposto
nos arts. 35, §12º e 60 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Dito isso, verifica-se que um total de R$ 140.785,56 proveniente de recursos
do FEFC que foram utilizados pelo candidato, não foram efetivamente comprovados,
motivo pelo qual o valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

Ressalte-se que, além de se tratar de verba pública utilizada e não
comprovada, constata-se a ausência de regularidade e higidez nas contas apresentadas
pelo candidato, em valores que se aproximam da metade dos gastos totais de campanha,
levando, por si só, tal irregularidade à desaprovação das contas de campanha.

Ressalte-se a manifestação do D. Procurador Regional Eleitoral (ID.
43867201): “(...) Tal gasto não foi devidamente comprovado e corresponde a 70.39% das
despesas efetivamente pagas com recursos do FEFC (R$ 200.000,00), percentual
significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas, bem como a devolução dos valores
envolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (...)”.

Nesta mesma linha é o entendimento recente desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E
OMISSÕES DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL DE
48,78% DA ARRECADAÇÃO. IRREGULARIDADE INSUPERÁVEL PELOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS - FEFC NA CONTA OUTROS
RECURSOS. VIOLAÇÃO DO ART. 9º, § 2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. REPOSIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
Num. 43918156 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

23.607/2019-TSE. USO DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRATO
ESPECÍFICO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IRREGULARIDADE. ARTS. 53, II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ART. 79,
§§ 1º E 2º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. SOBRAS DE CAMPANHA. VERBAS DO FEFC E
DA CONTA "OUTROS RECURSOS". OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO E AO
PARTIDO POLÍTICO. ART. 50, §§ 4º E 5º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
IRREGULARIDADES MANTIDAS. MÁCULA DO USO DE RECURSOS PÚBLICOS EM
18,41% DA CONTABILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO E AO
PARTIDO POLÍTICO.

(...)

6. A regularidade dos gastos de campanha efetuados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC está condicionada à apresentação
dos documentos necessários e suficientes para demonstrar o fluxo financeiro e a
efetiva prestação de serviços ou entrega de bens pertinentes à campanha eleitoral.

7. A utilização inadequada de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas impõe a obrigação de restituição de valores ao Erário, na forma do art.
79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

(...)

11. Contas julgadas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Erário
e ao Partido Político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060342649, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024 – grifos acrescidos).

Portanto, a irregularidade apontada, face o seu percentual frente aos gastos
totais de campanha (37,36%), revelou prejuízo à regularidade e higidez das contas
apresentadas, e, por conseguinte, conduz à desaprovação das contas do candidato, além
de ensejar a devolução do valor em questão ao erário, nos termos do art. 79, § 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Itens 8.1 e 8.2 - Divergências relativas às despesas declaradas no SPCE
e as constantes na Base da Justiça Eleitoral

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, mediante
circularização de informações, foram verificadas omissões de despesas na prestação de
contas em exame, as quais constam registradas na base de dados da Justiça Eleitoral,
conforme segue:

Num. 43918156 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

No caso em apreço, tem-se por configuradas irregularidades que, em
princípio, se revestem de gravidade, uma vez que afetam a transparência e a
confiabilidade das contas, pois verifica-se a omissão de gastos eleitorais que forma
efetivamente realizados, porém ausentes de declaração por parte do candidato no
sistema SPCE, sendo identificados somente, mediante circularização de informações e/ou
análise de notas fiscais eletrônicas, constantes dos registros da base de dados da Justiça
Eleitoral.

Ressalte-se que a omissão das despesas aqui tratadas (itens 8.1 e 8.2),
ainda que representem um percentual inferior a 10 % dos gastos totais de campanha, e
possam ensejar a mera aposição de ressalvas nas contas de campanha do candidato,
também revelam que o seu pagamento foi efetuado mediante recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha, motivo pelo qual ensejam o recolhimento
de seus valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, VI, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
Num. 43918156 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta
Corte.

3. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de
origem não identificada e impõem seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

(...)

9. Contas aprovadas com ressalvas com a determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060281414, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/06/2024 – grifos acrescidos).

Neste contexto, considerando que o montante (itens 8.1 e 8.2) não ultrapassa
o valor nominal basilar de R$ 1.064,00, uma vez que representa percentual de 0,12%
frente ao total de gastos da campanha, é certo que comportaria, de forma isolada, a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para aposição de ressalva,
ressaltando-se a necessidade de recolhimento dos valores em questão ao erário.

Item 9.1 - Inconsistências nas despesas pagas com a conta “Outros
Recursos”

Nos termos do parecer técnico conclusivo, constatou-se inconsistência
relativa a despesa com cessão ou locação de veículos no valor no valor de R$ 24,21:

Num. 43918156 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “g”, da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos
eleitorais precisa ser integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Intimado do parecer técnico conclusivo, o prestador manteve-se silente em
relação a esta irregularidade, não havendo, portanto, juntada de documentação acerca do
referido gasto realizado, em desacordo, portanto, com o disposto no art. 60 da Res. TSE
nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. (...)
(grifos acrescidos)

Assim, de forma similar ao já abordado no item 6.1, para a despesa
concernente à cessão ou locação de veículos junto ao fornecedor LET’S RENT A CAR
(CNPJ nº 00.873.894/0001-24), declarada no valor de R$ 3.325,00, houve a juntada de
documentação (ID. 43318146), consistente de comprovante de PIX para o fornecedor nos
valores de R$ 24,21, efetuado a partir da conta bancária “Outros Recursos”.

Dessa forma, não houve comprovação do gasto realizado, ante ausência de
documento fiscal e/ou contrato de locação, uma vez que estes deixaram de serem
apresentados, motivo pelo qual não foi possível constatar se houve o efetivo pagamento
ao fornecedor.

Neste contexto, face o valor ínfimo da inconsistência (0,01% frente os fatos
totais de campanha), ou seja, de R$ 24,21, analisada isoladamente, ensejaria a simples
anotação de ressalvas. Outrossim, considerando que os recursos utilizados para o
pagamento desse gasto são provenientes da conta bancária “Outros Recursos”, deve-se
afastar a necessidade de sua devolução ao Tesouro Nacional, vez que não há
enquadramento às hipóteses previstas no art. 79 da Res. TSE n. 23.607/2019.

Item 10.1 - Inconsistências nas informações de despesas declaradas
nas prestações de contas parcial e final
Num. 43918156 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, foram verificadas
divergências entre as informações relativas às despesas declaradas nas prestações de
contas parcial e final, conforme segue:

Num. 43918156 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Com efeito, nos termos do art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
durante as campanhas eleitorais, os partidos políticos ou candidatos são obrigados a
enviar pelo SPCE à Justiça Eleitoral, dentre outros dados, informações sobre os gastos
realizados, de forma que correspondam à efetiva movimentação financeira de campanha:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim: (...)

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis
em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final. (grifos acrescidos)

Num. 43918156 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Neste ínterim, ressalte-se que a apresentação de prestação de contas parcial
também tem por objetivo permitir o controle, fiscalização e transparência da
movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois viabilizam a fiscalização
concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça, Eleitoral,
partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

Na espécie, o prestador declarou valores divergentes nas prestações de
contas parcial e final, para despesas realizadas com atividade de militância de
mobilização de rua. Desse modo, constatou-se caso de divergências de valores que
chegam a 75% de variação entre o que foi inicialmente declarado na prestação de contas
parcial e o que posteriormente declarou-se na final, o que acabou por frustrar a execução
concomitante de medidas de controle, transparência e fiscalização das contas de
campanha.

Ressalte-se ainda que, embora devidamente intimado, o candidato prestador
permaneceu silente acerca desta irregularidade, deixando de apresentar justificativa
acerca da divergência constatada nas prestações de contas parcial e final. Dessa forma,
incorreu em falha grave que causou prejuízo à transparência, regularidade e fiscalização
das contas de campanha.

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA ENTRE SPCE E EXTRATOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final. Inteligência do art. 47, §6º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

2. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional e
depósito ao partido.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060335717, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/04/2024 – grifos acrescidos).

Neste mesmo sentido, a D. Procuradoria Eleitoral do Paraná (ID. 43867201)
manifestou-se: “(...) In casu, observa-se que as divergências entre a prestação de contas
Num. 43918156 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

parcial e final somam um valor significativo e representam até 75% de variação nos
pagamentos, percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas (...)”

Dessa forma, entende-se que as divergências constatadas nas prestações de
contas parcial e final em relação às despesas realizadas com atividade de militância de
mobilização de rua, além de corresponderem a um valor expressivo da movimentação
financeira de campanha, levaram ao comprometimento do controle das contas pela
Justiça Eleitoral e sociedade em geral, motivo pelo qual ensejam a desaprovação das
contas de campanha do candidato.

Item 12.1 - Dívidas de campanha declaradas na prestação de contas
decorrentes sem a apresentação de documentação obrigatória

De acordo com o parecer técnico conclusivo, houve apontamento acerca de
dívidas de campanha provenientes de despesas contraídas durante a campanha, porém
pendentes de apresentação da documentação necessária, nos termos do art. 33, §§2º e
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Com efeito, nos termos do art. 33 da Resolução de regência, as despesas
contraídas pelo candidato durante o período de campanha e pendentes de pagamento até
o dia da eleição, devem ter sua quitação efetuada até o prazo para a entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Num. 43918156 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Justiça Eleitoral.

§2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, §
3º ; e Código Civil, art. 299) .

§3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

Neste ínterim, constata-se que, não obstante o candidato prestador tenha
sido devidamente intimado acerca deste apontamento, manteve-se silente.

Todavia, o montante que foi declarado como dívida de campanha pelo
candidato, no valor de R$ 76.813.86, para o qual não há documentação apresentada
acerca de assunção de dívida pelo órgão partidário, representam um percentual de
irregularidade de 20,19% em relação aos gastos totais de campanha, a qual, por si, só, já
afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando as contas
de campanha à desaprovação.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. DESPESA OMITIDA
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE
RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DE CAMPANHA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL
DE PROPAGANDA. FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. DÍVIDA DE CAMPANHA
- AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. A existência de dívidas de campanha sem a apresentação dos documentos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é falha grave que
compromete a regularidade das contas por implicar a incerteza quanto ao efetivo
pagamento e leva a rejeição das contas quando o montante devido ultrapassa o
percentual de 10% da movimentação financeira da campanha. Precedentes desta
Corte Eleitoral.

5. Na espécie, o percentual de 75,18% do total de recursos movimentados durante a
campanha compromete considerável a transparência e a lisura das contas de campanha e
impede o controle e a análise das contas pela Justiça Eleitoral.

6. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060227378, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Num. 43918156 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO OU DA REGULARIDADE DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. DESPESAS COM PUBLICIDADE, COMBUSTÍVEIS, MILITÂNCIA, E
HOSPEDAGEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE SPCE E EXTRATOS COM RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ATÉ A DATA DE ENTREGA. VALOR E PERCENTUAL RELEVANTES.
SOBRAS DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE SE DETERMINAR O
RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. BIS IN IDEM. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO POLÍTICO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

9. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das
contas.

10. Irregularidades que, somadas, correspondem a 20,78% do total dos recursos
movimentados na campanha, o que, nos termos do entendimento desta Corte, impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja a desaprovação das
contas.

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356246, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 27/05/2024 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO DE POUCOS DIAS. BAIXO
PERCENTUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 32, § 1º, VI, DA
RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. DÍVIDA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE DE
ELEVADO VALOR E PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

3. A existência de dívida de campanha, em desconformidade com o disposto no artigo
33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, configura falha grave,
especialmente quando se tratar de percentual elevado, que compromete a fiscalização
das contas.

(...)

4. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060354777, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 06/02/2024 – grifos acrescidos)
Num. 43918156 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Dessa forma, ante o elevado percentual da irregularidade constatada (
20,19%), face à existência de débitos contraídos durante a campanha e não pagos,
tampouco, assumidos pelo partido, uma vez que ausente de apresentação da
documentação necessária, entende-se que houve uma falha grave que gerou um
comprometimento da regularidade e fiscalização das contas apresentadas pela Justiça
Eleitoral, motivo pelo qual, entende-se que as contas de campanha do candidato devem
ser desaprovadas, nos termos do art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/19.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, fazendo o cotejo das irregularidades apontadas no parecer
técnico conclusivo (itens 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1 e 12.1), verifica-se que além
da gravidade encontrada em alguns itens, a soma dos percentuais que tais
irregularidades supera os 70,65% dos recursos movimentados em campanha, motivo pelo
qual obsta a possibilidade de aprovação das contas de campanha com ressalvas, não
havendo o que se falar na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para afastar a sua desaprovação, ante o prejuízo à fiscalização, transparência, higidez e
regularidade das contas de campanha apresentadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por VENDERLIM CANUTO
VAZ JUNIOR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Republicanos, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE
n° 23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$ 4.482,41 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um
centavos), relativos aos recursos de origem não identificada (itens 5.1, 5.2, 8.1 e 8.2),
nos termos dos artigos 32 e 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem
corrigidos, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro
Nacional, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/2022.

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$
184.296,43 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta
e três centavos), correspondente aos recursos do FEFC e Fundo Partidário utilizados
indevidamente (itens 6.1 e 7.1), nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a serem corrigidos, de acordo com a data da efetiva aplicação irregular dos
recursos, nos termos do inciso I do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Num. 43918156 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602985-68.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR DEPUTADO FEDERAL- Advogados do INTERESSADO:
DAIHANY SILVA DOS SANTOS - PR116649, GABRIEL BRAGA FARHAT - PR19661 -
REQUERENTE: VENDERLIM CANUTO VAZ JUNIOR -Advogados do REQUERENTE: DAIHANY
SILVA DOS SANTOS - PR116649, GABRIEL BRAGA FARHAT - PR19661.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

[1] Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias
estaduais e municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento
de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I)
(...)
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor. (grifos acrescidos)
Num. 43918156 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38

Num. 43918156 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/07/2024 18:53:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418531221200000042872764
Número do documento: 24072418531221200000042872764
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:53:38